Tribunal: TJMT
Processo: 1004186-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004186-37.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), RONALDO DE ARAUJO - CPF: 193.072.411-04 (AGRAVANTE), SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 00.752.386/0013-21 (AGRAVADO), ALFREDO JOSE DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 183.505.958-92 (ADVOGADO), MURILLO DE FARIA FERRO - CPF: 014.413.571-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – APLICABILIDADE DO CDC – TEORIA FINALISTA – MITIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE VERIFICADA – COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

“(...) 2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC.

3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
RONALDO DE ARAUJO,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico n.o 1014458-06.2017.8.11.0041, ajuizada em desfavor
SAFARI COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
, que
declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o Juízo da Comarca de Goiânia/GO
.

O agravante alega, em síntese, que o feito na origem se refere a ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e reparação de danos morais, atinente a contrato de compra e venda de uma caminhonete Ford Ranger, que adquiriu junto à agravada com o objetivo de revendê-la no Estado de Mato Grosso.

Narra que efetivou a venda do veículo ao Sr. Donato de Oliveira Santos, procedendo este com pagamento de taxas junto Detran/MT para realizar a transferência do bem. Aduz que, com o objetivo de contratar seguro, foi realizado vistoria na caminhonete pela empresa Dekra Garantido, que constatou que a identificação do
chassi fora gravada fora do padrão usual da montadora
, razão pela desfez a venda com o adquirente.

Relata que em sede de contestação a agravada arguiu a preliminar de incompetência do Juízo, sendo acolhida pela decisão agravada. Defende que a agravada é componente de grupo econômico com
várias filiais, inclusive duas situadas nesta capital
, “assim sendo, é perfeitamente cabível o processamento e julgamento da presente ação em Cuiabá”.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para reformar o
decisum
e reconhecer a competência da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito.

A liminar foi deferida pela Decisão de ID. 79828986.

Nas contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra a decisão que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a causa, declinando-a para o Juízo da Comarca de Goiânia/GO, ao argumento de que agravada é empresa pertencente à grupo econômico com várias filiais, inclusive duas situadas nesta capital, sendo possível o processamento do feito nesta comarca.

A r. decisão agravada acolheu preliminar arguida pela agravada, em sede de contestação, de incompetência do Juízo, com os seguintes fundamentos e dispositivo:

“(...) Analisando os documentos apresentados, verifica-se que o autor se dirigiu até a cidade de Goiânia/GO, onde adquiriu o veículo Ford Ranger, branca, placa OMT 5419/GO, RENAVAN 1026418043, ano/modelo 2014/2015, com finalidade de revenda nesta Capital e Comarca de Cuiabá/MT.

Desta feita, é incontroverso que ao caso em questão não se aplicam as regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, haja vista a não caracterização de relação de consumo.

Feitas estas considerações iniciais, verifica-se dos autos que a ré faz parte do Grupo Saga, o qual possui filiais nesta Capital de Cuiabá (Id 9620982). Entretanto, é certo que a sede da mencionada sociedade econômica está localizada na cidade de Goiância/GO, local da compra e venda.

À par destas considerações, incidente a regra de competência territorial disposta na alínea a, do inciso III, do artigo 53, do Código de Processo Civil e não a disposta na alínea d, haja vista que não está em discussão obrigação contraída pela pessoa jurídica.

Posto isto, com fundamento no artigo 53, inciso III, alínea a, c/c 64, § 3o, do Código de Processo Civil, declaro a incompetência deste juízo para processar e julgar esta causa, declinando-a para o Juízo da Comarca de Goiânia/GO. (...)” (SIC) (ID. 49644866 – autos de origem).

Depreende-se da exordial que pretensão autoral é de anulação de negócios jurídicos c/c reparação de danos causados pela empresa agravada, por venda de veículo com “chassi fora gravada fora do padrão usual da montadora”, negócio realizado na Cidade de Goiânia/GO.

O art. 46 do CPC assim dispõe:

"Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.”

Já o art. 53, III, ‘a’ e IV, ‘a’, do mesmo diploma, é assim redigido:

Art. 53. É competente o foro:

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

Cumpre apontar que, em regra o foro competente para processamento do feito é, de fato, a Comarca de Goiânia/GO, sendo lugar do negócio e cidade em que sediada a agravada.

Em um primeiro momento visualiza-se a impossibilidade de imputar ao agravante a condição de consumidor, com intuito de aplicar o Código de Defesa do Consumidor, que diante da especialidade da norma, prevê que a ação de responsabilidade civil pode ser proposta no domicílio do autor, uma vez que aquele não é destinatário final do produto (veículo), adquirido para revenda.

No entanto, em que pese a letra da lei retratar a Teoria Finalista em relação ao conceito de consumidor, esta passou por um processo de mitigação, de modo a considerar como consumidor, tendo por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, pessoas físicas e jurídicas que não sejam apenas destinatários finais, desde que presente vulnerabilidade técnica, informacional, econômica ou contábil. Trata-se da teoria finalista mitigada.

Sobre o tema colacionam-se arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EXISTÊNCIA. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. REVISÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A Segunda Seção desta Corte consolidou a aplicação da teoria subjetiva (ou finalista) para a interpretação do conceito de consumidor. No entanto, em situações excepcionais, esta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja propriamente a destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade ou submetida à prática abusiva.

2. No caso concreto, o Tribunal de origem, com base nos elementos de prova, concluiu pela vulnerabilidade do agravado em relação à agravante. Alterar esse entendimento é inviável em recurso especial a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 415244 / SC, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 19/05/2015)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO NA ÉGIDE NO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR CONTRA EMPRESA. TEORIA FINALISTA. MITIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO CDC. POSSIBILIDADE. VULNERABILIDADE VERIFICADA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A
COMPETÊNCIA DO
JUÍZO SUSCITADO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de que a teoria finalista deve ser mitigada nos casos em que a pessoa física ou jurídica, embora não tecnicamente destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em estado de vulnerabilidade ou de submissão da prática abusiva, autorizando a aplicação das normas prevista no CDC

3. No caso dos autos, porque reconhecida a vulnerabilidade da autora na relação jurídica estabelecida entre as partes, é competente o Juízo Suscitado para processar e julgar a ação.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no CC 146.868/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 24/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. Preliminar contrarrecursal afastada, visto que pacificado o entendimento no sentido que as decisões que versam sobre competência são impugnáveis por agravo de instrumento. No caso concreto, cabível a aplicação da teoria finalista mitigada adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual estende o conceito de consumidor para quem, mesmo não sendo destinatário final, possui vulnerabilidade técnica, informacional, econômica ou contábil. Abusividade da cláusula de eleição de foro. Precedentes jurisprudenciais. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70084129543, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Julgado em: 30-06-2020).

Da espécie, denota-se que resta presente a vulnerabilidade do agravante, comerciante, face à empresa agravada pertencente ao Grupo Saga, como destacado na própria decisão agravada, sendo cabível a aplicação da teoria finalista mitigada, autorizando a incidência do CDC.

Assim, ante a vulnerabilidade constatada do agravante frente à empresa agravada, imperiosa a manutenção da tramitação do feito nesta Capital, domicílio do agravante/autor.

Na senda da elucidação do aresto gaúcho, cumpre ressaltar que, caso o agravante seja obrigado a demandar em outro município, considerando também a atual situação de crise sanitária, haverá uma restrição excessiva ao seu acesso ao Poder Judiciário, ao passo que, em razão da condição da agravada, não se vislumbra prejuízo algum com a tramitação da ação na comarca onde o grupo econômico, do qual a agravante é pertencente, possui filial.

E, para evitar qualquer alegação de ofensa ao princípio da não surpresa, destaco que nos termos do STJ, “o princípio da ‘não surpresa’, constante no art. 10 do CPC/2015, não é aplicável à hipótese em que há adoção de fundamentos jurídicos contrários à pretensão da parte com aplicação da lei aos fatos narrados pelas partes, como no caso dos autos”. (AgInt no AREsp 1359921/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019; AgInt no REsp 1833449/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada e manter a tramitação do feito nesta Capital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021